Tribunal: TJPA
Processo: 0007985-48.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007985-48.2017.8.14.0005

APELANTE: JHONNY FERREIRA DE LIMA, JAKSON VASCONCELOS DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios. Desclassificação para invasão de domicílio ou furto tentado improcedente. pena-base já fixada no mínimo legal. Emprego de arma branca e concurso de pessoas. Prova suficiente.
Novatio legis in mellius
. Exclusão da majorante do emprego de faca. Recurso de Jhonny Ferreira de Lima parcialmente provido. Recurso de Jackson Ferreira de Lima desprovido, com extensão, de ofício, da modificação da capitulação penal procedida em relação ao outro apelante.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, em razão de subtração de aparelho celular mediante grave ameaça com emprego de arma branca e concurso de pessoas.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta; (iii) saber se subsistem as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma branca; (iv) saber se há reparo na dosimetria e no regime prisional.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão e pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e do policial militar, corroborados pela prisão em flagrante e recuperação da res furtiva, sendo válida a condenação quando amparada em prova judicializada.

4. A inobservância formal do art. 226 do CPP não conduz à nulidade, pois a vítima já conhecia os acusados e a condenação não se lastreou exclusivamente em reconhecimento, havendo provas independentes e convergentes.

5. Demonstrado o emprego de grave ameaça e a inversão da posse do bem, resta configurado o crime de roubo consumado, sendo inaplicáveis as teses de furto tentado ou violação de domicílio.

6. A majorante do concurso de pessoas encontra-se devidamente caracterizada pelo liame subjetivo e atuação conjunta dos agentes.

7. A causa de aumento relativa ao emprego de arma branca deve ser excluída, em razão da superveniência da Lei nº 13.654/2018, que suprimiu tal hipótese, aplicando-se retroativamente a norma mais benéfica, sem redução da pena final, diante da manutenção da fração mínima referente ao concurso de pessoas.

8. Pena-base fixada no mínimo legal e regime semiaberto adequado ao quantum da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Jhonny Ferreira de Lima conhecido e parcialmente provido para readequar a capitulação ao art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Recurso de Jackson Ferreira de Lima conhecido e desprovido, estendida de ofício a reclassificação jurídica.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios e prisão em flagrante, é suficiente para fundamentar condenação por roubo. 2. A Lei nº 13.654/2018, por constituir
novatio legis in mellius
, retroage para afastar a majorante do emprego de arma branca, sem implicar necessariamente redução da pena final quando mantida outra causa de aumento aplicada na fração mínima.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 2º, parágrafo único, 33, §2º, “b”, e 157, §2º; CPP, art. 226.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JHONNY FERREIRA DE LIMA
; bem como,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE JACKSON FERREIRA DE LIMA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos seis dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JACKSON FERREIRA DE LIMA E JHONNY FERREIRA DE LIMA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que os condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, incisos I e II do CPB
.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia 08/06/2017, por volta de 01h, os acusados, previamente ajustados, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, o telefone celular de propriedade de Keiliane Soares. Segundo a autoridade policial, Jackson e Jhonny adentraram a residência de Priscila Nascimento da Silva, localizada no bairro Brasília, com o propósito de retirarem alguém que teria pedido abrigo na casa dela. Ocorre que, mediante o emprego de grave ameaça exercida com uma faca contra Priscila e Keiliane, subtraíram o aparelho celular da última ofendida, fugindo após o crime. Todavia, foram capturados por policiais militares logo em seguida, ainda na posse do telefone subtraído e da faca utilizada no roubo. Na delegacia, ambos negaram a prática do roubo.

Em
razões recursais
, a defesa do
apelante
JHONNY FERREIRA DE LIMA
, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição,
diante da
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos,
destacando que a condenação fora embasada exclusivamente na palavra da vítima e dos policiais, as quais devem ser consideradas com cautela. Afirma, ainda, a ausência de dolo, eis que não tinha intenção de roubar as vítimas, tendo ido ao local procurar terceira pessoa que lá teria se escondido.

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa pede a
desclassificação para o delito de violação de domicílio (art. 150 do CPB)
ou
para o crime de furto tentado (art. 155,
caput
c/c art. 14, inciso II do CPB),
visto que o objeto supostamente furtado e a arma, em tese, utilizada no crime, não foram encontrados na posse do réu.

Pleiteia, ainda, a
exclusão das majorantes do uso de arma e concurso de pessoas,
em razão da ausência de fundamentação.

Requer, por fim,
a redução da pena-base ao patamar mínimo legal,
com a consequente fixação do regime aberto.

Por sua vez, a defesa do
apelante
JACKSON FERREIRA DE LIMA
, em suas
razões recursais,
invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição,
diante da
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos,
destacando que as testemunhas não teriam presenciado os fatos e não houve reconhecimento formal nos moldes do CPP.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
pugna pelo
conhecimento e improvimento
de ambos os recursos, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Promotora de Justiça convocada Amélia Satomi Igarashi manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Absolvição Almejada por
AMBOS OS APELANTES

A defesa do apelante JHONNY FERREIRA DE LIMA, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição,
diante da
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos,
destacando que a condenação fora embasada exclusivamente na palavra da vítima e dos policiais, as quais devem ser consideradas com cautela. Afirma, ainda, a ausência de dolo, eis que não tinha intenção de roubar as vítimas, tendo ido ao local procurar terceira pessoa que lá teria se escondido.

Por sua vez, a defesa do apelante JACKSON FERREIRA DE LIMA, também invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pede a
absolvição
, destacando que as testemunhas não teriam presenciado os fatos e não houve reconhecimento formal nos moldes do CPP.

De pronto se verifica que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo auto de apresentação e apreensão (ID 22192868), bem como, pelos depoimentos da vítima e da testemunha na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.

A vítima KELIANE SOARES DE SALES afirmou que conhecia os réus, mas não tinha amizade com eles. Havia 4 pessoas dentro de casa. Os réus arrombaram a porta e tomaram o celular da vítima, que estava carregando. O réu JACKSON estava com a faca. Foi aplicado um chute no réu Jackson, que foi posto para fora da casa. A vítima e as demais moradoras seguraram a porta para que JACKSON não entrasse, enquanto também seguravam o segundo réu, que ficou dentro de casa. JACKSON, munido de faca, aplicou várias facadas na porta, tentando entrar no imóvel novamente. Após sua fuga, todos saíram correndo de dentro de casa, inclusive o segundo réu, que empreendeu fuga. A polícia foi acionada e localizou os réus e o celular da vítima em cima de um telhado.

A testemunha policial ALDEMIR PAIVA PEREIRA disse que foi acionado pelas vítimas. Ao chegar ao local, prendeu os réus nos fundos de uma casa e após buscas, localizou o celular da vítima, que estava sobre o banheiro. A porta da casa era de metal e estava furada. Os réus estavam embriagados. As vítimas indicaram precisamente os acusados. A faca não foi localizada.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte dos apelantes resta plenamente comprovada, visto que a vítima narrou de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, tendo suas palavras corroboradas pela testemunha.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITIVA CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INVESTIGAÇÃO E EM JUÍZO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
Omissis.
III - Consta do caderno processual que, em que o reconhecimento do paciente foi realizado de forma precisa pela vítima, em sede inquisitiva, eis que "no mesmo dia fez o reconhecimento por foto na delegacia; que tinha uma foto no painel; que não mostraram álbum de fotografia; que perguntaram se a depoente lembrava o rosto do assaltante e a depoente apontou a foto do painel; que o policial disse que estava atrás dessa pessoa, pois essa ocorrência está acontecendo constantemente na região; que assim que chegou na delegacia olhou a foto e reconheceu, antes da informação do policial; que no dia dos fatos não teve dúvidas ao reconhecer o acusado; que se tivesse alguma dúvida não iria apontar o acusado como autor do delito" (fls. 26-27). IV - Ressalte-se, outrossim, que referido reconhecimento não foi objeto de ratificação em juízo mediante fundamentação idônea, seja em virtude da audiência ter sido realizada muito tempo após a prática delitiva, bem como em virtude de ter ocorrido por vídeo conferência em virtude da pandemia do coronavírus, sendo certo que, em juízo, a vítima descreveu com minudência a dinâmica delitiva, não tendo havido qualquer direcionamento por parte da autoridade policial, eis que a vítima reconheceu o meliante de imediato, assim que chegou à delegacia, o que reforça a responsabilidade penal do acusado, haja vista a credibilidade da palavra da vítima que, em situações como a dos autos, merece ser valorada de forma preponderante. V - Dessa forma, comporta deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que "considera-se válida a identificação do acusado na fase inquisitorial por meio de fotografia, notadamente quando confirmada por outros elementos probatórios. Na hipótese, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente reconhecido em juízo diante das condições acima já destacadas, verifica-se que o seu reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial encontrou respaldo nos demais elementos de convicção produzidos no feito, o que afasta atese de ilegalidade. Diante disso, verifica-se a existência de prova suficiente para a emissão de um decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, sendo insustentável a tese defensiva de absolvição por fragilidade probatória" (fls. 29-30). VI - Não obstante, vale destacar, ainda, que, in casu, não houve mero reconhecimento fotográfico do acusado, mas a indicação do suposto autor do delito pela vítima, que o reconheceu de forma precisa ao chegar à delegacia de polícia, constando ainda a informação de que o acusado já estava sendo investigado em virtude do cometimento de outros delitos patrimoniais (fl. 88). Ademais, afere-se dos autos que o reconhecimento fotgráfico não foi a única prova utilizada para embasar a condenação, porquanto foram corroborados em juízo pela descrição detalhada da vítima da dinâmica delitiva, bem como da informação constante do inquérito policial quanto à existência de investigação do acusado por outros delitos o que, aliado ao reconhecimento firme em sede de inquérito policial, é suficiente à prolação de um édito condenatório, que não pode ser anulado em virtude da suposta inobservância aos ditames do art. 226 do CPP, cuja finalidade precípua é de evitar a criação de falsas memórias na vítima, além do seu direcionamento a determinada pessoa, o que não é o caso dos autos, como se verifica dos excertos colacionados. Precedentes. Agravo regimental MPF provido, para afastar a nulidade da condenação. Habeas corpus concedido de ofício em parte, apenas para fixar o regime semiaberto. (STJ - AgRg no HC n. 661.100/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento do policial que efetuou o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referida declaração é totalmente harmônica com a palavra da vítima. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

O fato de o reconhecimento pessoal ter sido feito sem observância ao art. 226 do CPP, em nada beneficia a tese defensiva.

É certo que o procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP deve, como regra, observar rigorosamente o rito legal, em respeito aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1953602/SP, firmou o
Tema Repetitivo nº 1.258, fixando a seguinte tese vinculante
:

1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

Aplicando-se o entendimento acima, verifica-se que, ainda que não tenha sido realizado o reconhecimento formal do apelante conforme o art. 226 do CPP, a sua condenação não se lastreou exclusivamente nesse elemento probatório. Na espécie, a autoria foi corroborada por um conjunto probatório robusto e independente, tais como os depoimentos seguros da vítima e da testemunha, eis que aquela já conhecia os acusados do bairro. Além disso, houve prisão em flagrante imediatamente após o crime, tendo sido a
res furtiva
encontrada no telhado da casa onde os réus foram presos.

De outra banda,
a alegação defensiva de ausência de dolo igualmente não merece acolhimento.

O dolo no crime de roubo consiste na vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, e, no caso concreto, encontra-se amplamente demonstrado pelo conjunto probatório constante dos autos.

Conforme narrado pela vítima, os apelantes ingressaram na residência durante a madrugada, em atuação conjunta, sendo que um deles portava arma branca (faca), utilizada para intimidar as pessoas que se encontravam no imóvel. Na sequência, houve a subtração do aparelho celular da ofendida.

Tal sequência fática evidencia, de forma inequívoca, que a conduta não se limitou à mera procura de terceira pessoa supostamente escondida na residência.

Ao contrário, os elementos colhidos demonstram a presença do
animus rem sibi habendi
, isto é, a intenção de assenhoramento do bem alheio, elemento subjetivo indispensável à configuração do delito patrimonial.

Ainda que os réus tenham inicialmente se dirigido ao local com outro propósito, a partir do momento em que, mediante grave ameaça, subtraíram o aparelho celular da vítima, consumou-se o dolo de roubo.

Assim, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar em absolvição dos réus.

2. Da Desclassificação Requerida pelo
Apelante JHONNY FERREIRA DE LIMA

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa pede a
desclassificação para o delito de violação de domicílio (art. 150 do CPB)
ou
para o crime de furto tentado (art. 155,
caput
c/c art. 14, inciso II do CPB),
visto que o objeto supostamente furtado e a arma, em tese, utilizada no crime, não foram encontrados na posse do réu.

Também aqui não lhe assiste razão.

Sem a necessidade de maiores digressões acerca do assunto, tem-se que
o conjunto probatório demonstra, de forma segura, a ocorrência de grave ameaça mediante emprego de faca, elemento que afasta, por completo, a figura do furto
. Some-se a isto o fato de que o crime de roubo restou consumado com a inversão da posse do bem, ainda que por curto espaço de tempo, sendo irrelevante a posterior recuperação do celular.

Quanto à violação de domicílio, esta foi mero meio de execução do roubo,
sendo absorvida pelo delito patrimonial mais grave, à luz do princípio da consunção.

3. Da Correção da Pena-Base e Exclusão das Majorantes Requerida pelo
Apelante JHONNY FERREIRA DE LIMA

Pleiteia a defesa deste apelante, ainda,
a redução da pena-base ao patamar mínimo legal,
com a consequente fixação do regime aberto.

Requer, por fim, a
exclusão das majorantes do uso de arma e concurso de pessoas,
em razão da ausência de fundamentação.

Ocorre que, como verificado na sentença recorrida,
não há qualquer correção a ser feita na reprimenda-base do apelante, a qual fora fixada no patamar mínimo legal relativo ao delito de roubo
.

Em relação à majorante do concurso de pessoas,
esta se encontra plenamente configurada. Da prova oral, percebe-se cristalinamente que os réus agiram associados com o mesmo propósito criminoso, ingressando conjuntamente na residência e praticando a subtração.

Houve, portanto, a inequívoca comprovação do liame subjetivo entre eles, sendo a participação de ambos decisiva para o êxito da empreitada criminosa.

Na mesma esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. DETRAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. I - Mantém-se a condenação imposta na sentença, se a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo está demonstrada por meio da prova oral, além do reconhecimento fotográfico do réu efetuado pelo ofendido na Delegacia e confirmado em Juízo. II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. III - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico, realizado na Delegacia, pode embasar o decreto condenatório, principalmente se confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida. V - Deve incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, se evidenciado que a vítima permaneceu em poder dos réus por tempo superior ao necessário para a consumação do roubo. VI - Em se tratando de concurso de causas de redução ou aumento, nada obstante a regra conceda certa discricionariedade ao Julgador na fixação da pena, a jurisprudência entende que a adoção de qualquer critério, seja a aplicação de todas as causas, seja a limitação de redução ou aumento, deve ser adequadamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF. VII - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2º, do CPP. VIII - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais - Súmula nº 26 do TJDFT. IX - Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDFT - Acórdão 1358050, 07089406220198070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No tocante à causa de aumento do emprego de arma branca,
o pleito da defesa é procedente.

Verifica-se que
o crime de roubo foi praticado no dia 08/06/2017
, mediante
uso de arma branca tipo “faca
”
, sendo que,
entrou em vigor, no dia 24 de abril de 2018, a modificação legislativa trazida pela Lei nº 13.654/2018, que deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca
. Observando-se o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (
novatio legis in mellius
),
ela deve, de fato, retroagir para alcançar os crimes cometidos antes de sua entrada em vigor
.

Veja-se entendimento jurisprudencial neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. CIRCUNSTÂNCIA DESLOCADA PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA DA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
A Lei n . 13.654/18 retirou o emprego de arma branca como circunstância majorante do delito de roubo. Em havendo a superveniência de novatio legis in mellius, ou seja, sendo a nova lei mais benéfica, deve retroagir para beneficiar o réu, nos termos do art. 5º, XL, da CF e do art. 2º, parágrafo único, do CP, devendo, portanto, ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.
II - É cediço que "(...) não há se falar em reformatio in pejus, quando o Tribunal local, em sede de apelação exclusiva da defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria ou na fixação do regime prisional inicial, sem, contudo, agravar a situação final do condenado (AgRg no HC 555.103/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020)" (EREsp n. 1.648.534/MG, Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 11/6/2021). III - Entende esta Corte que tendo ocorrido a revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal pela Lei n. 13.654/2018, o juiz da execução penal pode valorar o emprego de arma como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria e deslocar o concurso de pessoas para a terceira fase, a fim de majorar a pena, desde que não seja modificado o quantum da pena fixado na sentença nem seja agravada a situação do sentenciado, caso em que não há ofensa à coisa julgada ou reformatio in pejus. IV - No presente caso, a Corte originária, ao encampar a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais, sem alterar o quantum de pena aplicado, logrou fundamentar de forma idônea a exasperação da pena-base, fundamentando que a arma branca tolheu da vítima a sua capacidade de resistência, o que tornou mais fácil a consumação da subtração patrimonial. Portanto, tal medida não caracteriza reformatio in pejus ou ofensa à coisa julgada. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.931.556/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO, EM SUA INTEGRALIDADE, DA SENTENÇA PENAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Lei n. 13.654/2018 revogou a possibilidade de majorar o crime de roubo pelo emprego de armas brancas. Assim, na hipótese dos autos, à vista do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, impõe-se a concessão de habeas corpus, de maneira a redimensionar a pena aplicada ao Agravado. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que "o emprego de arma branca não pode configurar causa de aumento de pena, devido à alteração trazida pela Lei n. 13.654/2018. Embora tal circunstância possa ser valorada para aumento da pena-base, não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa para a primeira fase da dosimetria, em razão da discricionariedade do Tribunal de origem ao aplicar a novatio legis in mellius." (AgRg no AREsp 1.655.384/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 09/06/2020.) 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 584.177/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 17/9/2020.)

Por outro lado,
o crime em tela foi praticado anteriormente ao advento da Lei nº 13.964/19
(Pacote Anticrime), a qual reinseriu a majorante do uso de arma branca no crime de roubo.
Contudo, em sendo esta última lei mais gravosa, ela não pode retroagir para atingir crimes anteriores a ela, por se tratar de
“novatio legis in pejus”
,
verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPRESSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELA LEI N. 13.654/2018. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. MANUTENÇÃO DO USO DA ARMA BRANCA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONCURSO DE AGENTES. REALOCAÇÃO PARA TERCEIRA FASE. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PENA FINAL INALTERADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu por roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, CP, redação anterior à Lei n. 13.654/2018), fixando a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa. A insurgência recursal restringe-se à aplicação da causa de aumento pelo emprego de arma branca, ante a alteração promovida pela Lei n. 13.654/2018, que representa inovação legislativa mais benéfica ao acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a causa de aumento pelo uso de arma branca deve ser afastada em razão da Lei n. 13.654/2018, que revogou o art. 157, §2º, I, do Código Penal, devendo ser aplicada retroativamente por se tratar de novatio legis in mellius, e se tal circunstância pode ser considerada na dosimetria como elemento negativo das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n. 13.654/2018 suprimiu a majorante do uso de arma no crime de roubo, mantendo apenas a hipótese de arma de fogo, o que configura novatio legis in mellius e impõe sua retroatividade (CF, art. 5º, XL; CP, art. 2º, parágrafo único).

4. A posterior inclusão, pela Lei n. 13.964/2019, da causa de aumento relativa ao uso de arma branca (art. 157, §2º, VII, CP) caracteriza novatio legis in pejus e, portanto, não retroage.

5. O emprego de arma branca não é indiferente penal e pode ser valorado negativamente na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial, sem configurar reformatio in pejus.

6. O concurso de pessoas, antes deslocado para a primeira fase, deve ser realocado para a terceira fase da dosimetria, como causa de aumento, restando preservada a coerência da aplicação da pena.

7. A readequação da dosimetria, com a exclusão da majorante do emprego de arma branca e a realocação do concurso de pessoas, mantém inalterada a pena definitiva aplicada na sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

(TJDFT - Acórdão 2074309, 0047610-36.2016.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 07/01/2026.)

Desta feita, hei por bem, considerando a retroatividade da lei mais benéfica,
excluir a majorante relativa ao uso da arma branca, reclassificando a conduta do réu para os limites do artigo 157, inciso II, do CPB
.

Aplico tal modificação, de ofício, ao apelante JACKSON FERREIRA DE LIMA.

No entanto,
tem-se que a exclusão da retrocitada majorante importará, tão somente, na mudança da capitulação penal atribuída aos acusados
, sem conduzir a qualquer redução em sua pena final, de vez que,
mesmo diante da outra causa de aumento existente (concurso de pessoas), o magistrado
a quo
já havia aplicado a fração mínima de aumento, qual seja, 1/3 (um terço)
, não se podendo, assim, utilizar fração menor do que esta.

Desta feita,
verifico que a mensuração penal realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Do mesmo modo,
o regime semiaberto mostra-se adequado
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, diante do
quantum
final da pena.

Ante o exposto:

- CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de JHONNY FERREIRA DE LIMA, tão somente para modificar a capitulação penal da sentença condenatória, condenando o réu pelo crime do
art. 157, §2º, inciso II, do CPB.

- CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de JACKSON FERREIRA DE LIMA, todavia, estendo a ele, DE OFÍCIO, a modificação da capitulação penal da sentença condenatória, para aquela do
art. 157, §2º, inciso II, do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/05/2026